Tribunal: STF
Processo: CC 8142
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Concreserv Concreto S.A., em recuperação judicial, suscitou conflito positivo de competência. Destacou desarmonia entre a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e o pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a sustação de qualquer medida constritiva implementada pela Justiça especializada, a liberação dos valores a título de depósito recursal e a suspensão da reclamação trabalhista. Busca a determinação, em caráter provisório, da competência do Juízo da recuperação para decidir sobre os bens da sociedade. No mérito, pretende a declaração de competência do Juízo falimentar.
    Vossa Excelência, em 19 de fevereiro de 2021, deferiu parcialmente a liminar, determinando a liberação dos valores relativos ao depósito recursal efetuado na reclamação de nº 1001514-68.2015.5.02.0323. 
    A embargante aponta contradição, uma vez indeferida a suspensão do processo trabalhista. Evoca o artigo 6º, § 2º, da Lei 11.105/2005, a versar tramitação das ações na Justiça especializada até a apuração de crédito. Infere a possibilidade de favorecimento de credor – artigo 172 da aludida Lei.
    Não houve formalização de contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Inexiste a apontada contradição. Cumpre reiterar o assentado quando parcialmente deferida a medida acauteladora:
    [...]
    Não procede o pedido de medida acauteladora voltado à suspensão do processo trabalhista, uma vez que o Juízo, ao determinar a sustação das ações e execuções contra o devedor, expressamente excepcionou as causas de natureza trabalhista – artigo 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. O Tribunal Superior não se pronunciou em sentido contrário. 
    [...]
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator